Tribunal: TJDFT
Processo: 0742994-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Processo : 0742994-35.2020.8.07.0000 DESPACHO À impetrante-agravada para manifestação de direito, no prazo legal, em resposta ao agravo[1] interposto pelo Distrito Federal (art. 1.021, § 2o, do CPC), bem assim para dizer se ainda persiste descumprimento[2] da decisão liminar. Em seguida, para a mesma finalidade e, inclusive, para os fins do art. 12 da Lei n. 12.016/2009, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual [1] Id. 20594476. [2] Id. 20589361.